Tribunal: TJSP
Processo: 1018678-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Pretensão de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos tomados ao réu a trinta por cento dos rendimentos líquidos do autor, repetindo-se os valores descontados acima do limite legal. Sentença de procedência em parte. Reforma. Questão pacificada pela Corte Superior no julgamento do Tema 1085. Possibilidade de descontos das parcelas

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Pretensão de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos tomados ao réu a trinta por cento dos rendimentos líquidos do autor, repetindo-se os valores descontados acima do limite legal. Sentença de procedência em parte. Reforma. Questão pacificada pela Corte Superior no julgamento do Tema 1085. Possibilidade de descontos das parcelas diretamente da conta bancária do mutuário, sem limitação.
Os descontos realizados na folha de pagamento do autor não superam o limite legal. Quanto aos descontos em conta corrente, estes são lícitos e permitidos pelo ordenamento jurídico, podendo continuar ocorrendo normalmente, sem qualquer limitação, até que o autor requeira ao réu o seu cancelamento e solicite outra forma de pagamento, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. A improcedência do pedido formulado na inicial era medida que se impunha.
Apelação provida.